Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOMEN IURIS DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FORMULAÇAO DO PEDIDO COMO MEDIDA ANTECEDENTE. NATUREZA DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 381 DO CPC. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a remansosa jurisprudência pátria, na definição da natureza ação, o juiz não está vinculado ao nome iuris, mas ao pedido e a causa de pedir.
2. A pretensão de exibição de documento, quando formulada em caráter antecedente, tem natureza de ação autônoma (art. 381, CPC). Nesse caso, exceto na hipótese do inciso III, o interesse primordial da parte é ter acesso ao documento ou coisa de interesse comum, mas que está na posse do réu ou de terceiro. Nesse caso, não há que se falar em declínio do pedido ou da causa de eventual causa principal futura.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.